Tribunal: TJDFT
Processo: 0748524-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
DECISÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo por instrumento interposto por F.G. Razente &amp; Razente Ltda. - ME (Sivan Materiais Elétricos Ltda.) e Jhonathas Aparecido Guimarães Sucupira contra decisões proferidas pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Ids 73172193 e 76125548 do processo de referência) que, na ação de prestação de contas ajuizada por F.G. Razente &amp; Razente Ltda. - ME (Sivan Materiais Elétricos Ltda.), em desfavor de Banco Bradesco S. A, processo 0717568-18.2020.8.07.0001, determinou a suspensão do feito até decisão definitiva no agravo de instrumento 0739787-28.2020.8.07.0000, distribuído a esta Relatoria e, mais adiante, negou provimento aos embargos de declaração opostos pelos agravantes (Id 74595781 do processo de referência), em que alegam ausência de intimação da decisão de Id 69928395 do processo de referência e omissão no tocante à condenação da parte agravada em honorários advocatícios por ocasião da decisão que julgou a primeira fase da ação de exigir e de prestar contas (Id 69928395 do processo de referência). Pleiteiam o provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada, condenando o agravado ao pagamento da sucumbência, incluindo os honorários advocatícios, em valor a ser arbitrado por Vossas Excelências, respeitando o art. 85 do Código de Processo Civil. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 21302857. Diante da ausência de pedido liminar o recurso foi admitido nos termos da decisão de Id 21893347. A parte agravada apresenta contrarrazões em que pleiteia a inadmissão do agravo de instrumento porque alegada matéria não foi submetida à apreciação do juízo de origem. No mérito, propugna pelo desprovimento do recurso (Id 23009553). Concedida oportunidade aos agravantes para se pronunciarem sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões recursais (Id 23085443), argumentam não ter sido formulado pleito alusivo a preliminar na resposta recursal. Reiteram o argumento de serem devidos honorários advocatícios de sucumbência com o julgamento da 1a fase da ação de exigir e prestar contas, segundo julgados coligidos do c. STJ. É o relatório. Decido. F.G. Razente &amp; Razente Ltda. – ME (Sivan Materiais Elétricos Ltda.) e Jhonathas Aparecido Guimarães Sucupira socorrem-se deste agravo de instrumento com o fito de verem reformadas as decisões de Id 73172193 e Id 76125548 do processo de referência que, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada por F.G. Razente &amp; Razente Ltda. – ME (Sivan Materiais Elétricos Ltda.), em desfavor do Banco Bradesco S.A., processo 0717568-18.2020.8.07.0001, determinou a suspensão do feito até decisão definitiva no agravo de instrumento 0739787-28.2020.8.07.0000, distribuído a esta relatoria, e, mais adiante, negou provimento aos embargos de declaração opostos pelos agravantes (Id 74595781 do processo de referência), em que alegam, além de ausência de intimação da decisão de Id 69928395 do processo de referência, omissão no tocante à condenação da parte agravada em honorários advocatícios por ocasião da decisão que julgou a primeira fase da ação de exigir e de prestar contas (Id 69928395 do processo de referência). Provimento esse que, examinado o mérito, com fundamento no art. 550, § 5o, do CPC[1], acolheu a pretensão da parte autora, uma das agravantes, e declarou, em seu favor, o direito de exigir contas da parte agravada. Destaco, oportunamente, que o noticiado agravo de instrumento 0739787-28.2020.8.07.0000, de minha relatoria, foi interposto pelo Banco Bradesco S. A., réu no processo originário, contra a decisão de Id 69928395, p. 1-4, do processo de referência, que rejeitou as preliminares de incompetência do juízo e de falta de interesse de agir e a prejudicial de prescrição. No mencionado recurso (AI 0739787-28.2020.8.07.0000) o Banco Bradesco S.A. objetiva a cassação da sentença para a extinção do processo sem resolução do mérito; ou a reforma do pronunciamento sentencial para reconhecer a prescrição ou para julgar o pedido improcedente. Aponta, entre outras questões, a incompetência territorial do juízo, a ausência de interesse de agir e a ocorrência de prescrição. Sabe-se que por força do efeito expansivo objetivo externo (ou retrooperante), o julgamento de um recurso poderá interferir na manutenção de determinados atos processuais, que não a própria decisão por ele combatida. Terá o decisum, inclusive, aptidão para retirar a eficácia de outros pronunciamentos com ele incompatíveis. Nesse contexto, vale observar que o desfecho do noticiado agravo por instrumento, processo 0739787-28.2020.8.07.0000, a toda evidência, terá repercussão direta no recurso em análise. A título de ilustração, faço a seguinte conjectura: do eventual provimento do recurso com acolhimento, exemplificativamente, da tese preliminar de incompetência do juízo ou de ausência de interesse de agir, resultará a cassação da decisão vergastada, com esvaziamento da pretensão veiculada no presente agravo por instrumento, porque deixará de existir o ato processual proferido pelo Juízo de primeira instância. Logo, por imperativo lógico e injunção legal expressa no art. 313, V, a, do CPC, indispensável se afigura sobrestar a tramitação deste agravo de instrumento até o julgamento daquele interposto pela parte requerida, ora agravada, porque nele veiculada tema relativo à questão prejudicial. Transcrevo o texto de lei: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Deste modo, em virtude da nítida carga de prejudicialidade externa, por dever de obediência à lei e demais mandamentos legítimos instituidores de deveres fundamentais, a exemplo do dever de observar a melhor cautela e prudência, é forçoso aguardar o julgamento do AGI 0739787-28.2020.8.07.0000 que, inclusive, está incluso na pauta da 14a Sessão Ordinária Virtual da e. 1a Turma Cível - período de 5/5 até 12/5/2021 (Id 24620422 do processo 0717568-18.2020.8.07.0001). Diante das considerações feitas, com fulcro no art. 932, I, c/c o art. 313, V, “a”, ambos do CPC e art. 87, I, do RITJDFT, DETERMINO o sobrestamento da tramitação deste agravo de instrumento até o julgamento do agravo de instrumento 0739787-28.2020.8.07.0000, incluso na pauta virtual da e. 1a Turma Cível relativa ao período de 5/5/2021 a 12/5/2021. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. (...) § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.